Tribunal: STF
Processo: Rcl 12966
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO INQ 1.461. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 



    2. In casu: a) Na decisão que o reclamante reputa desrespeitada, esta Corte se pronunciou sobre a cessação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez cancelada a Súmula 394/STF e o investigado não mais ostentar o cargo de Deputado Federal; b) Neste feito, o reclamante se insurge contra acórdão que, sob a luz do artigo 109, IV, da Constituição Federal, fixou a competência da Justiça Federal para julgar os fatos narrados na denúncia. Não se vislumbra, pois, a necessária aderência entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte.



    3. Agravo regimental desprovido.